Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, em razão do baixo valor do crédito exequendo e da aplicação do Tema 1.184 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor poderia ter ocorrido sem a concessão do prazo de suspensão para adoção das providências necessárias ao cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou que a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os critérios para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, estabelecendo que a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do feito por até 90 dias para adoção das providências necessárias.
5. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo, o que deveria ter sido analisado antes da extinção da execução fiscal.
6. A ausência de concessão do prazo de suspensão para adoção das medidas exigidas contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a regulamentação da Resolução CNJ no 547/2024, impondo-se a anulação da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal de baixo valor deve ser precedida da concessão de prazo para que a Fazenda Pública adote as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando requeridas nos autos."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, e 1.022; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000847-20.2019.8.11.0007

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), FRANZ WILLIAMS SOMMERFELD 10694832812 - CNPJ: 13.232.945/0001-80 (APELADO), FRANZ WILLIAMS SOMMERFELD - CPF: 106.948.328-12 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELO 3o E 4a VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 2o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, em razão do baixo valor do crédito exequendo e da aplicação do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor poderia ter ocorrido sem a concessão do prazo de suspensão para adoção das providências necessárias ao cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou que a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os critérios para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, estabelecendo que a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do feito por até 90 dias para adoção das providências necessárias.

5. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo, o que deveria ter sido analisado antes da extinção da execução fiscal.

6. A ausência de concessão do prazo de suspensão para adoção das medidas exigidas contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e a regulamentação da Resolução CNJ no 547/2024, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal de baixo valor deve ser precedida da concessão de prazo para que a Fazenda Pública adote as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando requeridas nos autos."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 485, VI, e 1.022; Lei no 6.830/1980,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208 RG, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 252602197), que negou provimento ao recurso de apelação em razão do valor do feito sob julgamento
não exceder o mínimo legal.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que “
o juízo a quo não apreciou o pedido de suspensão dos autos requerido pelo
agravante para adoção de novas medidas, não tendo oportunizado ao agravante a comprovação da adoção das providências estabelecidas na tese fixada pelo STF”.

Aduz que, “q
uanto à tentativa de solução administrativa para recebimento do débito, há de se destacar que, no segundo semestre de 2023, o Município de Alta Floresta promoveu diversas campanhas de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS), convocando e incentivando os contribuintes a quitares seus débitos fiscais com descontos de até 90% (noventa por cento) em juros e multas”.

Por fim, deve-se entender que a definição de pequeno valor em execuções fiscais quanto à definição do que constitui "pequeno valor" para efeitos de Execução Fiscal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que essa definição é reservada à competência legislativa de cada ente federado e que o Código Tributário Municipal estabelece que o valor mínimo para inscrição em dívida ativa corresponde atualmentea R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais).

Requer seja recebido o presente agravo interno, e apreciada a possibilidade de retratação (art. 1021, § 2o do CPC);
Não
havendo retratação, requer o provimento da apelação interposta, anulando a sentença recorrida, bem como determinando o prosseguimento da execução fiscal, ou possibilitando a suspensão do processo por prazo não inferior a 90 dias para realização
da providências necessárias
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação em razão do valor do feito sob julgamento
não exceder o mínimo legal.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Alta Floresta, promoveu em desfavor da Agravada, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Em razão da execução fiscal possuir valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (Tema 1184) o juízo a quo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3o, do CPC.

Ensejando a

interposição de recurso de apelação.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que
[...]
Deve-se
reconhecer que a Fazenda Pública municipal, foi devidamente intimada para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa.

[...]Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a manter
incólume
o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Isso
porque
; restou consignada na decisão agravada, que, “
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estipulado um valor padrão para
todas as unidades federativas, há, também, de se verificar se a respectiva Fazenda Pública possui legislação específica, a registrar seu próprio valor. De acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, todos os entes federados são autônomos, logo, o Supremo Tribunal Federal manteve esse entendimento, já que seria impossível definir os valores considerados economicamente significativos para a sua realidade local.

Consignou também, que, “
é relevante dispor que o STF teve como objetivo reduzir o número de execuções fiscais com baixa taxa de sucesso, conforme demonstrado por estudos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, no relatórioJustiça em Números
.
Os referidos apontam a necessidade de medidas administrativas eficazes, e sugerem que o protesto de certidões de dívida ativa pode alcançar maior êxito na recuperação do crédito público, no entanto, é possível evidenciar que há no Código Tributário Municipal, que estipula que o valor mínimo para os créditos a serem satisfeitos é de R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais).

Ressaltou que, “o
s referidos apontam a necessidade de medidas administrativas eficazes, e sugerem que o protesto de certidões de dívida ativa pode alcançar maior êxito na recuperação do crédito público, no entanto, é possível evidenciar que há no Código Tributário Municipal, que estipula que o valor mínimo para os créditos a serem satisfeitos é de R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais)”.

Ademais, restou consignado que, “n
o caso, é possível evidenciar que, mesmo diante da norma, o feito sob julgamento
não excede o mínimo legal
, já que o crédito é do montante de R$ 1.657,83 (Hum mil seiscentos e cinquenta e sete reais, oitenta e três centavos),

logo, diante do princípio da eficiência administrativa, e o teor da conclusão do Tema 1.184 do STF, há de se afastar esta alegação. Deve-se reconhecer que a Fazenda Pública municipal, foi devidamente intimada para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa”.

De modo que, as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra
FRANZ WILLIAMS SOMMERFELD 10694832812
e
outro
, mantendo a sentença que extinguiu o processo com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Consta dos autos que a parte ora agravante, Município de Alta Floresta, interpôs recurso de apelação contra a sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1000847-20.2019.8.11.0007 ajuizada contra Franz Williams
Sommerfeld
10694832812

e outro, julgou extinto o feito, com base no baixo valor do crédito e na aplicação do Tema 1.184 do STF.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, sob o fundamento de que “
é possível evidenciar que, mesmo diante da norma, o feito sob julgamento não excede o mínimo legal, já que o
crédito é do montante de R$ 1.657,83 (Hum mil seiscentos e cinquenta e sete reais, oitenta e três centavos),logo, diante do princípio da eficiência administrativa, e o teor da conclusão do Tema 1.184 do STF, há de se afastar esta alegação. Deve-se reconhecer que a Fazenda Pública municipal, foi devidamente intimada para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa
”.

Pois bem.

A insurgência recursal da Fazenda Pública reside também no fato de que o d. Juízo de origem não apreciou o pedido de suspensão dos autos requerido pela parte ora agravante.

Não obstante ser legítima a extinção do executivo fiscal em andamento com a aplicação do tema 1.184 do STF, é certo que deverão ser observados os critérios estabelecidos.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto
do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”
.
[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a)
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou
b)
ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

No caso,
o tema firmado em sede de repercussão geral é cristalino ao facultar à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a suspensão do executivo fiscal para adoção da tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, ressalvados os casos em que comprovada a inadequação da medida.

Conforme sustentado pela parte agravante em suas razões recursais, assim como do que se vê dos autos, houve pedido expresso de suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184 e do art. 1, §5o da Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Desse modo, como elucidado acima, penso que há a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como as orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ para a correta extinção dos executivos fiscais em andamento, sendo o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais)
somente o primeiro critério
.

Sobre a questão, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “
a
extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF
” (TJ-MT, N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024).

A partir disso, com a devida vênia a entendimento diverso, parece-me que a não concessão do prazo de suspensão para as execuções fiscais em andamento caminha em contrariedade à tese fixada pela Suprema Corte, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta (MT), por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a relatora
e a
companho
a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025